Tribunal: TJMT
Processo: 1008211-48.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1008211-48.2021.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA - CNPJ: 05.147.458/0001-91 (APELANTE), EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), LUCIANO CANEPPELE - CPF: 853.509.821-68 (APELANTE), CESAR CANEPPELE - CPF: 604.540.671-00 (APELANTE), DARCY CANEPPELE - CPF: 070.060.719-68 (APELANTE), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EDITADO – INACOLHIMENTO – MATÉRIA FÁTICO-JURÍDICA AMPLAMENTE DISCUTIDA, COM CONCLUSÃO JURÍDICA DIVERSA DO DEFENDIDO PELA PARTE EMBARGANTE – INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE DO ACÓRDÃO – PRETENSÃO REAL DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – IMPOSSIBILIDADE LEGAL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.

1.

Não há que se falar em omissão e/ou contradição quando o acórdão traz amplo debate da matéria fático-jurídica discutida, com conclusão jurídica, porém, divergente do defendido pela parte embargante.

2.

Não servem os embargos declaratórios de meio processual para rediscussão de julgado.

3.

Os Embargos de Declaração tenham sido opostos com visível propósito de prequestionamento, de modo a elidir seu caráter protelatório, como assentado na Súmula 98 do STJ e na jurisprudência consolidada do STF.

4.

Embargos Declaratórios Rejeitados.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por FRIGORÍFICO SANTA RITA LTDA., DARCY CANEPPELE, CESAR CANEPPELE E LUCIANO CANEPPELE contra o acórdão de ID nº 194227680 exarado pela Colenda Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, rejeitou os embargos anteriores.

Em suas razões recursais (id. 195657698), a parte embargante alega que existe contradição quanto a concessão do “benefício” da redução dos honorários sucumbenciais, disposto no Art. 90, §4º do CPC, cujo texto fora instituído pelo legislador para premiar o réu, que reconhece a procedência do pedido e, simultaneamente, cumpre integralmente a prestação reconhecida, gerando assim celeridade ao processo.

Ao final, postula a aplicação de efeitos infringentes e o pré-questionamento da matéria
.

Na certidão de ID nº 195765651, constatou-se a tempestividade dos embargos declaratórios.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pelo não acolhimento dos embargos, bem como a incidência da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, diante do caráter protelatório do recurso (id.198583684).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consoante relato anterior, a parte embargante, em suas razões recursais, alega que existe contradição no acórdão embargado, quanto a atribuição do benefício da redução dos honorários sucumbenciais previsto no art. 90, §4º do Código de Processo Civil, postulando seja reformado o
“decisum”
fustigado, sanando-se a irregularidade apontada.

Pois bem. A meu ver, os presentes embargos declaratórios mostram a irresignação da parte embargante com o resultado do julgamento dos Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que deu provimento ao recurso de apelação estatal, e, por esse motivo, tem a finalidade de rediscutir a matéria fático-jurídica que já foi detalhadamente apreciada pelo Colégio Recursal, razão pela qual, não vislumbro nenhuma contradição no
“decisum”
questionado.

Em resumo, os embargos declaratórios, mesmo em tais hipóteses, devem ser examinados com as restrições legais ditadas pelo art. 1022, do Código de Processo Civil, ou seja, servem para sanar eventuais pontos obscuros, contraditórios, omissões ou dúvidas, hipóteses não ocorrentes no caso em testilha, pois todos os argumentos fático-jurídicos articulados pelas partes nos autos foram apreciados por ocasião do julgamento recursal, conforme se vê abaixo:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - REDUÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VÍCIOS DE CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES - CDA CANCELADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS - FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC - POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, COM BASE NO ART. 90, § 4º, DO CPC. Para alcançarem sucesso, os embargos de declaração devem se limitar às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, mostrando-se imperativa a demonstração dos vícios ali enumerados. Não ocorre obscuridade quando a decisão embargada se pronuncia de forma certa e determinada sobre o pedido recursal formulado, no que diz respeito à redução dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Não há que se falar em contradição na justificativa de redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC, uma vez que houve pronta concordância do Exequente com o pedido da parte Executada no cancelamento do título executivo
. 4. Embargos de Declaração rejeitados.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos por
DARCY CANEPPLE, CESAR CANEPPELE, LUCIANO CANEPPELE e FRIGORIFICO SANTA RITA LTDA
contra o Acórdão visto em id. 186088185, desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, sob a minha relatoria e por unanimidade, proveu o recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
para reduzir os honorários advocatícios pela metade, consoante o art. 90, § 4º, do CPC.

Em suas razões (id. 188416218), o Embargante alega que há contradição na fixação dos honorários abaixo do parâmetro mínimo legal estabelecida em lei, bem como obscuridade no tocante ao dispositivo legal aplicado na espécie, pela qual requer o esclarecimento do Acórdão recorrido.

Com tais argumentos postula, que sejam julgados totalmente procedentes os presentes Embargos de Declaração para o fim de sanar a contradição e obscuridade apontada, para suprir a contradição apontada no Acórdão embargado, esclarecendo se de fato o objetivo foi o de reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais para 5% (cinco por cento) ou se a intenção da c. Câmara tenha sido apenas reduzir os honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento).

A Embargada apresentou as contrarrazões (id. 191622677), pugnando pela rejeição dos Embargos, com a manutenção do julgamento impugnado, em todos os seus termos. Recurso tempestivo (id. 188453293).

É o relatório.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por
DARCY CANEPPLE, CESAR CANEPPELE, LUCIANO CANEPPELE e FRIGORIFICO SANTA RITA Ltda
., no qual pretendem que sejam sanadas a contradição e a obscuridade constantes no Acórdão que reduziu os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º (apreciação equitativa) e, ainda, pela metade, por força do art. 90, § 4º, ambos do CPC (id. 186088187 – pp. 1/7, id. 186088186, id. 186491687 e id. 186491688).

O Acórdão embargado, sob a minha relatoria, restou assim ementado:

“APELAÇÃO CIVEL - EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉEXECUTIVIDADE - CONCORDÂNCIA DA FAZENDA PÚBLICA – CDA CANCELADA ANTES DA PROPOSITURA DA AÇÃO EXECUTIVA - IRRELEVÂNCIA - HONORÁRIOS DEVIDOS - ARBITRAMENTO - VALOR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - FIXAÇÃO NO MÍNIMO LEGAL - POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PELA METADE - INCIDÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC.

1. A propositura da Execução Fiscal lastreada em CDA anteriormente cancelada enseja a incidência de verba sucumbencial, inobstante a concordância do Fisco com a Exceção de Pré-Executividade manejada, tendo em vista o princípio da causalidade, sendo irrelevante que a concordância ocorra antes de qualquer decisão judicial.

2. Se ao mensurar o grau de zelo profissional, lugar da prestação do serviço, natureza e importância da causa, bem como por se tratar de Exceção de Pré Executividade elaborada logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo, a hipótese revelar que a fixação da verba honorária advocatícia se deu de forma excessiva, nada obsta que seja readequada ao mínimo legal, com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor original da dívida executada, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.

3. Sendo certo que, desde que haja o pronto cancelamento do título exequendo, a concordância da Fazenda Pública com a defesa apresentada nos autos justifica a redução da verba honorária pela metade, nos termos do art. 90, §4º, do CPC, nada obsta a incidência da aludida redução no caso em que, por equívoco do Fisco Estadual, a execução foi lastreada em título já cancelado, importando que tenha havido a pronta concordância com o pedido da parte Executada.

4. Recurso de Apelação provido. Sentença retificada.” (

TJMT. N.U 1008211-48.2021.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10/10/2023, DJe 17/10/2023).

Logo de plano, registro que
os Aclaratórios não comportam acolhimento
, pois no Acórdão embargado não se fazem presentes a contradição e/ou a obscuridade apontadas.

Denota-se que não há qualquer obscuridade na redução dos honorários advocatícios sucumbenciais de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, posto que esse percentual se encontra dentro da limitação estabelecida nos §§ 2º e 3º, I do art. 85 do CPC, além do que foram aplicados os princípios da razoabilidade e o da proporcionalidade ao caso em tela
, como restou explicitado no voto por mim proferido,
verbis
:

“(...) No caso versando, a Execução Fiscal possui valor certo, bem como é possível verificar o proveito econômico que os Devedores obtiveram com a extinção da Execução Fiscal após oposta a Exceção de Pré-Executividade,
sendo plenamente aplicável à espécie a fixação dos honorários sucumbenciais nos percentuais previstos no art. 85, §3º, do CPC
. Nesse sentido, assim se manifestou o STJ em casos análogos:

(...)

Destarte, tendo em vista os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como levando-se em consideração o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes, em especial
a elaboração de Exceção de Pré-Executividade pelo advogado logo após o despacho de citação de seus clientes no processo executivo
, entendo que o montante dos honorários advocatícios devem ser fixados no
mínimo legal
, com base no proveito econômico obtido, no caso, o valor original da dívida executada (
R$ 196.551,58
- valor até 200 duzentos salários-mínimos, id. 156256305), nos termos do art. 85, §2º e §3º, I, do CPC, percentual compatível com a complexidade da demanda e com o trabalho desenvolvido pelo causídico no patrocínio da ação.” (id. 186088185) (g.n.)

Quanto à alegada contradição existente na redução ao patamar de 5% (cinco por cento) também não lhes assiste razão, uma vez que é cabível a exegese do art. 90, § 4º, do CPC, quando o Exequente não oferece qualquer resistência e, pelo contrário, manifesta concordância com o pedido formulado pela parte Executada na Exceção de Pré Executividade antes mesmo que o julgador a aprecie, entendimento esse já pacificado conforme diversas jurisprudências do STJ
, transcritas no Acórdão.

Para ratificar este posicionamento, trago julgados desta Corte de Justiça:

“AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DA CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. -REDUÇÃO PELA METADE - ARTIGO 90, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - INCIDÊNCIA. Devida é a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipótese de extinção da ação por Litispendência, após o ajuizamento da demanda, à luz do princípio da causalidade.
Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, § 4º do CPC.
Recurso provido.” (TJMT. N.U 10025191120208110013, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Relator:
Des. Marcio Vidal
, j. 08/05/2023, DJe 23/05/2023) (g.n.)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DA CDA APÓS A APRESENTAÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO PERCENTUAL MÍNIMO PREVISTO NO ARTIGO 85, § 3°, INCISO I, DO CPC – REDUÇÃO PELA METADE – ART.90, § 4°, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. Cumpre à fazenda pública estadual suportar o ônus da sucumbência, se deu margem à oposição da exceção de pré-executividade, inteiramente desnecessária, tanto que, posteriormente, pleiteou a respectiva extinção do processo executivo. 2. Considerando que houve reconhecimento do pedido pelo exequente, ora apelante, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda, o valor deve ser reduzido pela metade nos termos do art. 90, §4º do CPC
.” (N.U 1012270-55.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relatora Desa.
Maria Aparecida Ferreira Fago
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 23/01/2023)

Por tais razões, constatando-se que o Acórdão não padece de contradição, nem de obscuridade ou de qualquer outro vício em relação a esta matéria, e extraindo-se do recurso manejado unicamente o inconformismo dos Embargantes em relação ao
quantum
fixado a título dos honorários de sucumbência, a evidenciar que sua real pretensão é a de ver rediscutida a matéria já julgada, obtendo a reforma do julgado pela via inadequada dos Embargos de Declaração,
devem ser eles rejeitados
.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, mantendo incólume o Acórdão recorrido.

É como voto.”

Como se vê, o aresto embargado nitidamente enfrentou a matéria arguida, inclusive, registrando expressamente a aplicabilidade da exegese do art. 90, § 4º, do CPC, dentro do contexto dos autos em voga.

Desse modo, sou da opinião de que os embargos de declaração não se enquadram em nenhuma das hipóteses legais contempladas pelo art. 1022 do Código de Processo Civil.

Sigo, pois, a seguinte anotação jurisprudencial:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - ALEGADA OMISSÃO NO ACÓRDÃO - INOCORRÊNCIA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE, PELA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO.

1. Para a configuração dos vícios que ensejam a interposição dos Embargos de Declaração, necessário se faz que algum fundamento relevante para o julgamento da controvérsia não tenha sido objeto de apreciação pelo órgão julgador e que a omissão, a contradição e a obscuridade suscetíveis de serem afastadas estejam contidas entre os próprios termos do dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão do Acórdão.

2. Inocorre violação ao art. 1.022 do CPC quando o Acórdão embargado se encontra devidamente fundamentado, expondo os fatos e fundamentos que levaram à conclusão a que se chegou no julgado embargado, em especial no Tema 1.093 do STF.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

(N.U 1008277-47.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/12/2023, Publicado no DJE 21/12/2023).

Por oportuno, quanto ao pedido do embargado para que seja aplicada a multa prevista no art. 1.026, § 2º do Código de Processo Civil, não merece guarida.

Da leitura dos Embargos de Declaração constata-se que os aclaratórios foram manifestados, também, com o
intento de

prequestionar
a matéria a ser enfocada no âmbito do apelo especial, razão pela qual
não há por que inquiná-los de protelatórios
.

Aplicável ao caso a previsão constante da
Súmula 98 do STJ
, in verbis: "Embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório".

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONTRATAÇÃO SEM CONCURSO PÚBLICO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES NÃO PAGOS. OBSERVÂNCIA AO ARE 709.212/DF. PARA OS CASOS EM QUE O PRAZO PRESCRICIONAL JÁ ESTEJA EM CURSO, APLICA-SE O QUE OCORRER PRIMEIRO: 30 ANOS, CONTADOS DO TERMO INICIAL, OU 5 ANOS, A PARTIR DESTA DECISÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STJ E DO STF. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS COM PROPÓSITO PREQUESTIONADOR. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.026, § 2º, DO CPC/15. AFASTAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. No enfrentamento da matéria, o Tribunal de origem lançou os seguintes fundamentos: (...)
A multa imposta com base no art. 1.026, § 2º do CPC/15 deve ser afastada quando
os Embargos de Declaração tenham sido opostos com visível propósito de prequestionamento, de modo a elidir seu caráter protelatório, como assentado na Súmula 98 do STJ e na jurisprudência consolidada do S
TJ
. 7. Recurso Especial parcialmente provido, apenas para afastar a multa do artigo 1.026, § 2º, do CPC/2015. (STJ - REsp: 1895949 PI 2020/0243198-7, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/11/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2021)

Por tais razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, PORÉM, REJEITO-OS
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador-Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2024